Tribunal: STF
Processo: HC 180285
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    O Juízo da Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Comarca de Florianópolis/SC, no processo nº 0007967-91.2017.8.24.0023, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 26 de julho de 2018, e de outros corréus, ante a prática das infrações previstas nos artigos 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006, 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013, 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 16 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei nº 10.826/2003. Destacou conteúdo extraído de conversas telefônicas, frisando a integração a grupo bem estruturado, voltado ao comércio ilícito de drogas. Ressaltou indicativos da relação dos acusados com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, em razão da necessidade de interromper a atuação da organização.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 550.576/SC, indeferido liminarmente pelo Relator.
    A impetrante assevera o excesso de prazo da prisão, a perdurar, segundo realça, por 1 ano, 5 meses e 29 dias, sem que encerrada a instrução processual. Sustenta viável a extensão dos efeitos das medidas acauteladoras implementadas, por Vossa Excelência, em favor de corréus, nas impetrações de nº 169.915 e 171.292.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medida alternativa versada no artigo 319 do Código de Processo Penal, sem especificá-la. Busca, alfim, a confirmação da providência.
    Por meio da petição/STF nº 15.752/2020, o Juízo informou haver proferido, em 19 de março de 2020, decisão reiterando a indispensabilidade da custódia provisória do paciente, considerado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. O processo-crime está na fase de apresentação de alegações finais.
    A Primeira Turma, nos dias 11 de novembro de 2019 e 11 de fevereiro de 2020, no julgamento de mérito, respectivamente, dos habeas de nº 171.292 e 169.915, indeferiu-os, tornando insubsistentes as liminares.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. O pronunciamento mediante o qual o Juízo, em 19 de março de 2020, assentou persistirem os motivos ensejadores da prisão mostra-se apta a afastar o excesso de prazo alegado. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, passou a dispor sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre as decisões judiciais, fica afastado o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, revelando-se subsistente a prisão.
    Tendo em vista que a Primeira Turma, no julgamento de mérito dos habeas corpus nº 169.915 e 171.292, indeferiu as ordens, tornadas insubsistentes as liminares, fica prejudicado o pedido de extensão formulado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator